Tribunal: STF
Processo: HC 138996
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Cândido Felipe de Oliveira Dutra, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar. (eDOC 2, p. 120-131).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 177, 299 e 301, do Código Penal Militar, por ter, supostamente, desacatado, desobedecido, resistido mediante violência, tentado lesionar e ameaçado militares do Exército Brasileiro, integrantes da Força de Pacificação, durante a realização de bloqueio de veículos no Rio de Janeiro/RJ (eDOC 2, p. 1-4).



    O Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 78 do Código de Processo Penal Militar, por considerar a Justiça Militar Federal incompetente para o julgamento e processamento do feito, uma vez que a atividade em tela não possuía natureza tipicamente militar, bem com o local dos fatos não era sujeito à administração militar (eDOC 2, p. 1-4).



    O Ministério Público Militar interpôs recurso em sentido estrito (eDOC 2, p. 12-19), provido para reconhecer a competência da Justiça Militar e o consequente prosseguimento do feito no juízo castrense (eDOC 2, p. 74-81).



    Inconformada, a impetrante opôs os referidos embargos infringentes (eDOC 2, p. 81-93), os quais foram rejeitados (eDOC 2, p. 120-131).



    Daí o presente o habeas corpus, por meio do qual se sustenta o seguinte:



    a) incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o julgamento do feito, porquanto os militares ofendidos não estavam em função tipicamente militar, bem como o local dos fatos, via pública, também não estava sujeito à administração militar, o que afasta a incidência, no caso, do art. 142, caput, da Constituição Federal, tampouco atinge os princípios da hierarquia e da disciplina;



    b) jurisprudência iterativa do STF, inclusive com fundamento no direito comparado e internacional, no sentido de que o delito praticado por civil, em tempo de paz, tem caráter excepcional, somente sendo admitido o seu julgamento pela Justiça Militar quando atingir bens jurídicos diretamente relacionados com as funções típicas das Forças Armadas previstas no art. 142, caput, da CF, conforme os seguintes julgados: HCs 105.348/RS e 115.389/AM.



    Ao final, a impetrante pede a concessão de liminar para determinar a suspensão da Ação Penal 30.51.2015.7.12.0012, enquanto não julgada definitivamente esta ação mandamental. 



    No mérito, requer a concessão definitiva do writ, para declarar a incompetência absoluta da Justiça Militar Federal para processar e julgar os fatos constantes nos autos em referência, a partir do recebimento da denúncia e, por conseguinte, declarar a competência da Justiça Federal para apreciar o feito. 



    A PGR opinou pela denegação da ordem. (eDOC 15)



    Liminar indeferida em 26.4.2017.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia estava afetado ao Plenário da Corte, que, nos autos do HC 142.608, assentou a competência da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz. O acórdão está assim ementado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396- A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. (RHC 142.608, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2024)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente